Tribunal: TJDFT
Processo: 0001991-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Impossível a desclassificação do tipo penal de roubo o (art. 157, caput, do CP) para constrangimento ilegal (art. 146 do CP), evidenciado o especial fim de agir, de assenhoreamento definitivo da res, caracterizador do crime de roubo.
3. Recurso conhecido e desprovido.